Tribunal: STF
Processo: AP 1019
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Trata-se de requerimento de adiamento do julgamento da presente ação penal formulado pela defesa técnica do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, diante da inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 2.6.2020 da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta, em síntese, a ausência de urgência no julgamento da ação penal, classe processual que não se encontra no rol de processos que deverão ser julgados preferencialmente em ambiente eletrônico, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução 642/2019, do Supremo Tribunal Federal.
    Destaca, ainda, a necessidade do debate presencial de questões preliminares suscitadas, como o pleito de julgamento conjunto destes autos com os da AP 1.025, a pretendida realização de perícia em arquivo original no qual consta tabela apresentada por colaborador, bem como a apontada irregularidade no compartilhamento de Relatório de Inteligência Financeira elaborado pelo COAF.
    Assere, ainda, que “o feito foi incluído na pauta da próxima terça-feira no final do expediente de sexta-feira (29), em pauta pendente de publicação, descumprindo, portanto, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 83 do Regimento Interno desta Corte”.
    Por tais razões, requer a retirada de pauta do presente feito, bem como que “o início do julgamento ocorra em sessão presencial da C. Segunda Turma”.
    2. Da análise das razões externadas pela defesa técnica do réu, não se extraem justificativas idôneas ao deferimento da pretensão de retirada do feito da pauta da sessão de julgamento agendada para o dia 2.6.2020.
    Cumpre destacar, de início, que o apregoamento da presente ação penal não se dará no ambiente eletrônico regulamentado pela Resolução n. 642/2019, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre “o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal”, mas com os integrantes da colenda Segunda Turma reunidos, em tempo real, por meio de videoconferência, conforme regulamentação dada pela Resolução n. 672, de 26 de março de 2020, na qual são previstas as formas por meio das quais serão exercidas as garantias constitucionais aplicáveis.
    Trata-se de medida implementada para viabilizar o pleno funcionamento do Supremo Tribunal Federal e a respectiva prestação jurisdicional, tanto pelo Plenário como pelos órgãos fracionários, durante o período em que estiverem vigentes as recomendações de isolamento social expedidas por autoridades sanitárias em decorrência da pandemia declarada em 11.3.2020 pela Organização Mundial da Saúde. 
    Nesse cenário, a par da circunstância de que magistrados e partes não estarão no mesmo ambiente físico, não há qualquer distinção na forma como a jurisdição será prestada na ação penal em apreço que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada.
    Ademais, conforme se depreende da movimentação processual, a inclusão do presente feito na pauta de julgamentos da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal se deu por publicação ocorrida no dia 11.5.2020, diante da liberação da ação penal ao colegiado por parte do Revisor, o eminente Ministro Celso de Mello.
    Por fim, nos termos do art. 798, caput, do Código de Processo Penal, diante da disponibilização da pauta da sessão de julgamentos no dia 29.5.2020, conforme consignado pela própria defesa técnica na petição sob análise e que materializa a sua inequívoca ciência, constata-se a escorreita observância ao prazo previsto no art. 83 do RISTF.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente